Tribunal: TJMT
Processo: 0008930-51.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0008930-51.2019.8.11.0004 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES:
WALISSON SANTOS RIBEIRO
NILSON ARAÚJO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ABIGEATO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PALAVRA DE POLICIAIS E DA VÍTIMA – IMAGENS DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA – COPARTICIPAÇÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE – REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCOPO DE INTERESTADUALIDADE DO FURTO – RELEVÂNCIA PENAL – MANTENÇA – IMIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PENA-BASE – VIABILIDADE – ENUNCIADO 32/TJMT - REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÁXIMO LEGAL – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO 49/TJMT – IDONEIDADE – MANUTENÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS – ALTO PREJUÍZO DA VÍTIMA – RESES AVALIADAS EM R$20.000,00 – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DO ACRÉSCIMO PENAL – OCORRÊNCIA – 3. REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO – 4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO IMPOSITIVA EX OFFICIO – FIGURA INAPLICÁVEL AO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1087 – 5. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. A não ratificação judicial do relato inquisitorial de testemunha ocular do descarregamento do gado subtraído por si só não possibilita a absolvição por anemia probatória, quando tais palavras são referidas no depoimento judicial prestado por investigador de polícia que primeiramente entrevistou a testemunha, fato assumido pelo próprio apelante, e quando a própria vítima esclarece ter encontrado rastros de moto, tal qual a sabidamente pertencente ao apelante, o que, sem dúvida, constitui um conjunto de evidências devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa que permite a formação de um juízo de convencimento positivo sobre a coautoria do abigeato.
2. Pena-base.
2.1. O escopo de interestadualidade do furto de gado implica no afastamento da res furtiva de seu lídimo proprietário, bem como uma maior dificuldade de sua recuperação, autorizando assim a elevação da pena-base.
2.2. É lícita a imigração da qualificadora do concurso de agentes no furto para a primeira fase da dosimetria penal, desde que essa mesma qualificadora não tenha sido utilizada para qualificar o crime, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado n. 32/TJMT.
2.3. O planejamento da ação criminosa caracteriza premeditação, que, nos termos do Enunciado n. 49/TJMT, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base.
2.4. O prejuízo de grande vulto proporcionado pela não recuperação de cabeças de gado avaliadas em R$20.000,00 constitui fundamento suficiente para a elevação da pena-base a título de consequências delitivas.
3. Comprovada a anterioridade das condenações definitivas ostentadas pelos réus, mantém-se a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, e 63, ambos do CP.
4. No julgamento dos REsp n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, arts. 1.036 e 1.037 do CPP, concluído em 25/05/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 3a Seção, fixou, no Tema n. 1.087, a tese de que “[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.
5. Sendo fixada a pena definitiva de reclusão a réus reincidentes e que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se admite outro regime inicial de cumprimento de pena que não o fechado, por expressa previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, não se aplicando o enunciado da Súmula 269/STJ.
6. Apelos parcialmente providos, com providência de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008930-51.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALISSON SANTOS RIBEIRO - CPF: 049.259.411-27 (APELANTE), THIAGO COSTA DA SILVA - CPF: 010.371.971-78 (ADVOGADO), NILSON ARAUJO - CPF: 327.722.621-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDEMAR ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 352.975.491-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABIGEATO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL
– IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PALAVRA DE POLICIAIS E DA VÍTIMA – IMAGENS DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA – COPARTICIPAÇÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
– REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCOPO DE INTERESTADUALIDADE DO FURTO – RELEVÂNCIA PENAL – MANTENÇA – IMIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PENA-BASE – VIABILIDADE – ENUNCIADO 32/TJMT - REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÁXIMO LEGAL – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO 49/TJMT – IDONEIDADE – MANUTENÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS – ALTO PREJUÍZO DA VÍTIMA – RESES AVALIADAS EM R$20.000,00 – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DO ACRÉSCIMO PENAL – OCORRÊNCIA –
3. REINCIDÊNCIA
– CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO –
4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
– REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO IMPOSITIVA
EX OFFICIO
– FIGURA INAPLICÁVEL AO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1087 –
5.

REGIME INICIAL –
ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. A não ratificação judicial do relato inquisitorial de testemunha ocular do descarregamento do gado subtraído por si só não possibilita a absolvição por anemia probatória, quando tais palavras são referidas no depoimento judicial prestado por investigador de polícia que primeiramente entrevistou a testemunha, fato assumido pelo próprio apelante, e quando a própria vítima esclarece ter encontrado rastros de moto, tal qual a sabidamente pertencente ao apelante, o que, sem dúvida, constitui um conjunto de evidências devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa que permite a formação de um juízo de convencimento positivo sobre a coautoria do abigeato.

2. Pena-base.

2.1. O escopo de interestadualidade do furto de gado implica no afastamento da
res furtiva
de seu lídimo proprietário, bem como uma maior dificuldade de sua recuperação, autorizando assim a elevação da pena-base.

2.2. É lícita a imigração da qualificadora do concurso de agentes no furto para a primeira fase da dosimetria penal, desde que essa mesma qualificadora não tenha sido utilizada para qualificar o crime, sob pena de
bis in idem
. Inteligência do Enunciado n. 32/TJMT.

2.3. O planejamento da ação criminosa caracteriza premeditação, que, nos termos do Enunciado n. 49/TJMT, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base.

2.4. O prejuízo de grande vulto proporcionado pela não recuperação de cabeças de gado avaliadas em R$20.000,00 constitui fundamento suficiente para a elevação da pena-base a título de consequências delitivas.

3. Comprovada a anterioridade das condenações definitivas ostentadas pelos réus, mantém-se a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, e 63, ambos do CP.

4. No julgamento dos REsp n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, arts. 1.036 e 1.037 do CPP, concluído em 25/05/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 3a Seção, fixou, no Tema n. 1.087, a tese de que “[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.

5. Sendo fixada a pena definitiva de reclusão a réus reincidentes e que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se admite outro regime inicial de cumprimento de pena que não o fechado, por expressa previsão do a
rt. 33, §§ 2o e 3o, do CP, não se aplicando o enunciado da Súmula 269/STJ.

6. Apelos parcialmente providos, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelações criminais
tempes
tivamente interpostos por
Walisson Santos Ribeiro
e
Nilson Araújo
, ambos qualificados e representados pela defesa comum, representada na pessoa do Dr. Thiago Costa da Silva, OAB/MT 24.336, colimando a reforma da sentença lavrada em 16/12/2021 [id. 138518215, pp. 1-12, fls. 731/742-pdf], nos autos da Ação Penal 0008930-51.2019.8.11.0004, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, e que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
os coapelantes, o primeiro, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário mínimo, e o segundo, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário também mínimo, por coparticipação em crime de abigeato, tipificado no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, E § 6o, do CP, ocorrido em 15/6/2019, durante o período noturno, mediante concurso de pessoas, na propriedade rural denominada
Fazenda Cabeceira Bonita
, localizada na rodovia MT100, km 30, entrada à direita, em Pontal do Araguaia, termo judiciário da comarca de Barra do Garças/MT, consistente na subtração de oito reses da raça
Nelore
, pertencentes à vítima Waldemar Antônio Nogueira Júnior, avaliadas globalmente em R$20.000,00.

Nas razões de apelação constantes do id. 138518236, pp. 1-6, a defesa de
Walisson
postula a
absolvição por fragilidade probatória, art. 386, V ou VII, do CPP
, ao argumento de que não houve nos autos comprovação, ainda que mínima, de coparticipação do apelante no furto dos semoventes, visto que a condenação se ampara apenas no relato inquisitorial da testemunha Mazinho, que não foi ouvida em Juízo, registrando que a prova meramente inquisitorial não pode capitanear, por si só, a condenação.

No mais, ainda que se admita a condenação, assere que
o apelante perpetrou apenas o crime de favorecimento real
, nos termos do art. 349 do CP, na medida em que apenas auxiliou o coapelante a descarregar as reses que o próprio Nilson assumiu serem próprias.

Por último, postula que, acaso mantida a condenação,
seja a pena-base minorada
em razão a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, bem como,
repelida a agravante da reincidência
, e, ainda, reconhecida e aplicada a
atenuante da confissão espontânea
, e
abrandado o regime inicial de cumprimento de pena
para outro mais benevolente.

Por sua vez, a defesa de
Nilson
postula, em seu arrazoado constante do id. 138518239, pp. 1, fls. 804-pdf, apenas a
redução da pena ao mínimo legal
, sustentando que, nada obstante a autoridade judiciária sentenciante haja enaltecido a premeditação e falsificação de notas fiscais para acobertar o crime, tais premissas não passam de conjecturas, impassíveis de sustentar a elevação da pena-base.

No mais, questiona ainda o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a desproporcionalidade do regime fechado.

Em contrarrazões [id. 138518242, pp. 1-11, fls. 819/829-pdf], a douta acusação postula o
desprovimento
de ambas as pretensões defensivas, amparando-se na prova testemunhal amealhada, o que coloca o apelante
Walisson
na condição de coparticipante do furto, e não de mero favorecedor real.

Salienta ainda que a pena-base foi corretamente dosada, ante a culpabilidade, circunstâncias do crime e, quanto ao coapelante
Walisson
, os maus antecedentes criminais; em relação ao
quantum
, assere que houve a utilização do intervalo da pena média para cada modular judicial, estando, pois, devidamente justificado o acréscimo penal.

Na segunda fase, sustenta o acerto da majoração da pena ante a reincidência ostentada por
Walisson
, dada à preexistência de várias condenações anteriores em seu desfavor.

Quanto à confissão espontânea, alega que o apelante
Walisson
não confessou o crime, pelo contrário, suas declarações buscaram afastar a culpabilidade criminal, o que lhe retira o direito à atenuante referida.

Por último, sustenta que as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor de ambos os apelantes determinam o regime prisional mais gravoso.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 139082198, fl. 833-pdf], dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 139082199, fl. 834-pdf, de 18/01/2022, assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Consta que o parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros [id. 144287673, pp. 1-12, fl. 837/60-pdf] é pelo
desprovimento
dos recursos de apelação,
verbis
:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado (Art. 155, §1o e §4o, IV, e §6o do CP) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do réu Welisson – Alega ausência de provas – Improcedência – Depoimento da vítima e das testemunhas, conjugados com as demais provas dos autos comprovam a autoria delitiva – Pugna pela redução da penabase fixada aos réus – Impossibilidade – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Culpabilidade acentuada pela premeditação e transporte da res furtiva entre Estados da Federação – Circunstâncias desfavoráveis ante ao concurso de pessoas e utilização de nota fiscal apócrifa – Maus antecedentes devidamente configurados por condenações anteriores transitadas em julgado – Consequências do delito extrapolam a normalidade, uma vez que os prejuízos são superiores a R$20.000,00 – Pugna pelo afastamento da reincidência e reconhecimento da confissão do apelante Welisson – Impossibilidade – Acusado ostenta condenações transitadas em julgado anteriores ao delito – Quantum de aumento (1/6) em consonância com o pleito defensivo – Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP se o réu não confessa a prática do crime – Pugna pela fixação de regime carcerário mais brando aos réus – Impossibilidade – A pena aplicada, superior a 4 anos, somada aos maus antecedentes e a reincidência, atraem o regime mais gravoso – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento dos recursos
” [id. 144287673, p. 1, fl. 849-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença de 16/12/2021 [id. 138518215, pp. 1-12, fls. 731/742-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal 0008930-51.2019.8.11.0004, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT,
reconheceu
a
procedência integral da denúncia
, condenando, por conseguinte,
Walisson Santos Ribeiro
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário mínimo, e
Nilson Araújo
, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário também mínimo, por coparticipação em crime de abigeato, tipificado no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, E § 6o, do CP, ocorrido em 15/6/2019, durante o período noturno, mediante concurso de pessoas, na propriedade rural denominada
Fazenda Cabeceira Bonita
, localizada na rodovia MT100, km 30, entrada à direita, em Pontal do Araguaia, termo judiciário da comarca de Barra do Garças/MT, consistente na subtração de oito reses da raça
Nelore
, pertencentes à vítima Waldemar Antônio Nogueira Júnior, avaliadas globalmente em R$20.000,00.

Walisson Santos Ribeiro
assumiu em Juízo [relatório de mídias, id. 138518210, pp. 1-2, fls. 718/719-pdf] ter auxiliado
Nilson
no domingo, dia seguinte ao da subtração, apenas no desembarque das reses na propriedade da pessoa de “Mazinho”, desconhecendo a origem ilícita de tais animais.

Segundo assinalou,
Nilson
disse que as vacas tinham sido compradas com nota fiscal e seriam descarregadas na propriedade de “Mazinho” ainda no sábado, porém, como não conseguiu, no domingo, solicitou ajuda a
Walisson
para que fossem levadas para o Estado do Tocantins. Assim, sendo amigo de
Nilson
, prontificou-se a ajuda-lo, sob a promessa de pagamento na forma de gasolina para a moto que
Walisson
utilizava.

Disse que no pasto onde as reses foram descarregadas estava “Mazinho” e um outro homem de idade, desconhecendo quem seja.

Por sua vez,
Nilson
não foi ouvido em Juízo, tampouco na fase inquisitorial, permanecendo foragido por toda a instrução processual, porém, constituiu advogado para representa-lo em Juízo, obstando, assim, a aplicação das disposições do art. 366 do CPP.

A vítima
Waldemar Antonio Nogueira Junior
confirmou [relatório de mídias, id. 138518210, pp. 1-2, fls. 718/719-pdf] a subtração das reses e disse ainda que cerca de 30 a 40 dias antes do crime percebeu a presença de marcas de pneus de moto no interior da propriedade, próximo ao tanque de peixes, dando a crer que os ladrões já haviam estado no imóvel para panejar o crime.

Disse ainda que tomou conhecimento da subtração dias depois, tendo percebido que os ladrões arrombaram o cadeado a porteira e aparentemente usaram um caminhão para transportar as reses, observando no local marcas de pneus de caminhão e de uma moto.

Registrou o boletim de ocorrência e depois de dois dias a polícia lhe ligou para avisar que localizaram o gado em um assentamento próximo à Bom Jardim/GO. Que foi até o local indicado pela polícia e o dono da propriedade, cujo nome não se recorda, informou que
Nilson
e
Walisson
desembarcaram o gado ali de madrugada e lhe apresentaram uma nota fiscal que não condizia com o gado que deixaram. O dono daquela propriedade relatou, ainda, que os réus haviam buscado o gado no dia anterior e tomaram destino desconhecido. Informa que não recuperou o gado e teve prejuízo de R$20.000 (vinte mil reais) [cf. auto de avaliação indireta no id. 138518180, p 99, fl. 415-pdf].

Adelcino Francisco Lopo
, ouvido em sede inquisitorial e em Juízo, ratificou a informação de que, ao retornar na madrugada do sábado, dia 15/6/2019. de um rodeio que se realizava na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ao voltar para Barra do Garças/MT, durante a madrugada, observou um caminhão gaiola carregado de algumas cabeças de gado rumando sentido Aragarças/GO.

Estranhando o horário e as condições do transporte, realizado por um caminhão que nunca havia visto antes, resolveu comunicar o fato à polícia, passando as características do caminhão, do tipo “toco” e gaiola de ferro, com cabine branca, o mesmo visualizado nas imagens obtidas a partir de sistema de monitoramento eletrônico, referidos no
relatório de investigação n. 368/2019
, id. 138518180, pp. 35-36, fls. 42/43-pdf, subscrito pelos IPCs
Diego de Matos
e
Yasser Issa Razek Silva
, este último, ouvido também em Juízo, e respectivos anexos fotográficos, pp. 37-40, fls. 44/47-pdf.

Disse ainda que no dia seguinte recebeu a ligação telefônica de um vizinho lhe informando sobre a subtração das reses, razão pela qual se dirigiu à autoridade policial local para comunicar os fatos que havia presenciado, bem como, para confirmar que o caminhão visualizado nos referidos anexos fotográficos é o mesmo que viu na madrugada do dia 15/6/2019 carregando as cabeças de nelore.

Promovido o levantamento dos dados do caminhão identificado como sendo o responsável pelo transporte do gado, a partir da nota fiscal de conteúdo falso deixada na propriedade de Vilmar [id. 138518180, p. 42, fl. 49-pdf], foi possível identificar
Nilson Araújo
e
Walisson Santos Ribeiro
como sendo as pessoas que promoveram o descarregamento na propriedade de
Vilmar Govea da Silva
, que, por sua vez, ouvido apenas na fase inquisitorial[relatório de mídias, id. 138518210, pp. 1-2, fls. 718/719-pdf, reconheceu ambos como sendo os responsáveis pelo referido descarregamento [vide, a respeito, auto de reconhecimento pessoal no id. 138518180, p. 26, fl. 33-pdf].

Segundo ainda anotou a testemunha,
Nilson
deixou um bilhete informando que havia realmente deixado o gado na propriedade de Vilmar, pedindo que ele não soltasse o gado e que retornaria no sábado para carregar o gado novamente, fato esse confirmado não só pela apreensão do referido bilhete, id. 138518180, p. 41, fl. 48-pdf, como também, no relato inquisitorial da esposa de Vilmar, identificada como sendo Cristina de Oliveira Neves, ouvida no id. 138518180, pp. 31-32, fls. 38/39-pdf.

Nessa esteira, ainda que o apelante
Walisson
negue ter participado do furto das reses, sua versão esbarra no reconhecimento pessoal formalizado pela testemunha
Vilmar Govea da Silva
, que o reconheceu como sendo uma das pessoas que estiveram em sua propriedade para descarregar o gado, aliado ao fato de que rastros da moto que sabidamente lhe pertencia [cf. assumido pelo próprio apelante em Juízo] foram observados pela vítima
Waldemar
, o que o põe diretamente na cena do crime, e não meramente como um mero ajudante no descarregamento do gado.

Conquanto a defesa tente esclarecer que o depoimento inquisitorial de
Vilmar
é inválido para fins condenatórios, certo é que a testemunha Adelcino confirmou em Juízo o reconhecimento do caminhão utilizado para o transporte da
res aliena
, e bem a propósito, o
IPC Yasser Issa Razek Silva
também confirmou em Juízo que Vilmar e a esposa Cristina reconheceram
Walisson
como sendo a mesma pessoa que esteve na propriedade dele para ajudar no descarregamento, fato que nem mesmo o próprio apelante contesta.

A não ratificação judicial do relato inquisitorial de testemunha ocular do descarregamento do gado subtraído por si só não possibilita a absolvição por anemia probatória, quando tais palavras são referidas no depoimento judicial prestado por investigador de polícia que primeiramente entrevistou a testemunha, fato assumido pelo próprio apelante, e quando a própria vítima esclarece ter encontrado rastros de moto, tal qual a sabidamente pertencente ao apelante, o que, sem dúvida, constitui um conjunto de evidências devidamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa que permite a formação de um juízo de convencimento positivo sobre a coautoria do abigeato.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela entrevista de testemunhas oculares do fato, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Assim, por essas razões,
improcedem os pleitos de absolvição ou desclassificação para favorecimento real
formulados no anseio defensivo e
mantenho
a condenação de
Walisson Santos Ribeiro
na forma do art. 155, §§ 4o, IV, e § 6o, do CP, em razão dos argumentos anteriormente expostos.

No que concerne à aplicação da pena-base, a autoridade judiciária salientou, nos pontos comuns a ambos os apelantes, que a
culpabilidade
é intensa, na medida em que o apelante e seu comparsa pretenderam a subtração de reses com finalidade interestadual, afastando o tanto quanto a
res aliena
de seu lídimo proprietário.

Também considerou que as
circunstâncias do crime
também são reprováveis, adotando, para tanto, o princípio da imigração da qualificadora do concurso de pessoas [art. 155, § 4o, IV, do CP] para a primeira fase da dosimetria, bem como ante a premeditação, mantendo, assim, a qualificadora do art. 155, § 6o, do CP como tipo penal fundamental.

Por último, concluiu que o prejuízo de grande vulto proporcionado à vítima, dada à não recuperação das reses avaliadas em R$20.000,00, autoriza a elevação da pena-base em razão das
consequências extrapenais
agravadas.

Primeiramente, é necessário enfocar que o escopo de
interestadualidade do furto
implica no maior afastamento da
res furtiva
de seu lídimo proprietário, bem como uma maior dificuldade de sua recuperação, autorizando assim a elevação da pena-base.

Na sequência, é importante assinalar que a jurisprudência desta Corte de Justiça autoriza a
imigração de uma ou mais qualificadoras do furto para ter lugar como circunstância judicial desfavorável
, desde que essa mesma qualificadora não tenha sido utilizada para qualificar o crime, sob pena de
bis in idem
.

No caso, tendo sido o furto demandado a participação de mais de uma pessoa, por certo está correta a solução encontrada na sentença sobre a incidência da referida circunstância delitiva.

Nesse sentido:

“[...]
Mutatis mutandis, assim como ocorre em relação ao delito de furto, por força do princípio da imigração, havendo duas ou mais circunstâncias que qualifiquem o crime de lesão corporal para a forma grave, é possível a utilização de uma delas para configurar a forma qualificada do delito e da outra como circunstância judicial desfavorável para exasperar a pena-base, ainda que tal raciocínio não tenha sido mencionado de forma expressa pela julgador
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000653-23.2016.8.11.0078, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 12/3/2018].

Mutatis mutandis,
confira-se o
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017], assim redigido:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Prosseguindo, estabelece o
Enunciado n. 49
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017]:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

No caso, a vítima Waldemar assinalou que o crime claramente foi premeditado cerca de trinta a quarenta dias antes, o que reforça a tese esposada na sentença.

Por último, em relação às
consequências do crime
, o prejuízo de grande vulto constitui fundamento suficiente para a elevação da pena-base.

No caso, a vítima afirmou que não recuperou a
res aliena
, avaliada em R$20.000,00. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE ATUOU NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT. 2. DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONSERTO DO VIDRO E PORTA DANIFICADOS PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. DEPOIMENTOS JUDICIAIS E FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE SUPORTOU PREJUÍZO EXCESSIVO (R$ 15.000,00 A R$ 20.000,00). OBJETOS NÃO RECUPERADOS. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

3. A avaliação das consequências do crime, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na 1a fase da pena, consiste no resultado da ação do agente, de modo, que a valoração negativa mostra-se idônea se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, se revelar superior ao inerente do tipo penal
” [TJMT, N.U 0002292-16.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/9/2022, Publicado no DJE 21/9/2022].

Incide, ainda, exclusivamente em relação ao apelante
Walisson
, os
maus antecedentes
, ante a diversidade de condenações anteriores definitivas em seu desfavor, fato esse devidamente comprovado pelas inclusas folhas de antecedentes criminais acostadas aos autos.

Todavia, a carga penal derivada dessas duas modulares judiciais mostrou-se absolutamente desproporcional com a gravidade do fato.

É que, ainda que se considere a fração de 1/8 da pena média do crime de abigeato [art. 155, § 6o, do CP], a reprimenda máxima é de apenas 05 anos de reclusão, e multa, sendo essa a pena-base aplicada para
Walisson
, de modo que se mostra prudente adotar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, a fim de evitar teratologia do julgado pela imposição da pena máxima cominada em abstrato para um, e próxima desse patamar para o outro, em razão da presença de apenas algumas modulares desfavoráveis.

Nessa esteira, sendo quatro modulares judiciais desfavoráveis ao apelante
Walisson
, e três em relação ao apelante
Nilson
, promovo a redução da pena-base do primeiro para
03 anos e 04 meses de reclusão
, e
18 dias-multa, valor unitário mínimo
, e para o segundo,
03 anos de reclusão, e 16 dias-multa, valor unitário também mínimo
.

Na segunda fase, repilo a pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], simplesmente porque o apelante
Walisson
não assumiu participação no furto, dizendo que apenas auxiliou
Nilson
no descarregamento do gado, o que, como visto alhures, não é verdade.

Aliás, andou bem a autoridade judiciária sentenciante ao afirmar que “
WALISSON, único que colaborou com a instrução criminal, não contribuiu efetivamente para a elucidação dos fatos, a não ser no tocante à confirmação da existência de uma motocicleta no local do crime de furto, visto que, mesmo sem qualquer questionamento da Acusação ou Defesa, informou que estava a bordo de uma motocicleta e que teria recebido gasolina do réu NILSON para lhe auxiliar no embarque do animal que estava na propriedade de MAZINHO
” [id. 138518215, p. 7, fl. 737-pdf].

Mantenho a reincidência
de ambos os apelantes, dada à presença de prova cabal da definitividade e anterioridade da condenação anterior por eles ostentada, conforme folhas de antecedentes acostadas aos autos.

Nesse prisma, sequer cabe encampar a fala defensiva sobre a propalada multirreinciência, porque não foi essa a premissa adotada na sentença, tanto que a majoração se deu em apenas 1/6 para cada um dos condenados.

Porém, é necessário redimensionar o
quantum
penal de cada um dos condenados, eis que tiveram suas penas-base alteradas.

Assim, aplicando o fracionário de 1/6 para cada uma das penas, encontro, em formação, a reprimenda de
03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão de reclusão
, e
21 dias-multa, valor unitário mínimo
, para
Walisson
, e
03 anos e 06 meses de reclusão, e 18 dias-multa, valor unitário também mínimo
, para
Nilson
.

Excluo, de ofício, a majorante do repouso noturno
, ainda que tenha sido evidenciado no depoimento de Adelcino, que a subtração ocorreu durante a madrugada.

Sobre o tema, leciona, com especial propriedade, Guilherme de Souza Nucci:

“
Há
duas posições
a respeito do tema:

é indispensável que o furto ocorra em casa habitada, com os moradores nela repousando. Justamente porque prevalecia esse entendimento, não se admitia a incidência do aumento quando o furto ocorresse em casa comercial. É posição ultrapassada na jurisprudência;

a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas, de um modo geral, estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei
” [
in
Curso de Direito Penal: Parte Especial – Arts. 121 a 212 do Código Penal
, v. 2. 3.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, p. 473, versão digital].

No caso, a Terceira Seção de Direito Público e Coletivo do c. STJ firmou compreensão de que a majorante do repouso noturno não incide no furto em sua modalidade qualificada [§ 4o], visto que a exasperação penal decorrente do horário eleito não guarda correlação com a gravidade do crime cometido, e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

No julgamento dos REsp n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, arts. 1.036 e 1.037 do CPP, concluído em
25/05/2022
, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 3a Seção, fixou, no
Tema n. 1.087
, a tese de que “[a] c
ausa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
”.

Logo, mantenho inalterada a pena dos apelantes, fixando, para
Walisson
, a reprimenda final e definitiva de
03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão de reclusão, e 21 dias-multa, valor unitário mínimo
, e para
Nilson
, a pena final de e
03 anos e 06 meses de reclusão, e 18 dias-multa, valor unitário também mínimo
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para ambos, não só pela reincidência, como também, pela presença de modulares judiciais desfavoráveis [art. 33, §§ 2o e 3o, do CP], não se aplicando os termos da Súmula 269/STJ.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela defesa comum a
NILSON ARAÚJO
e
WALISSON SANTOS RIBEIRO
, para minorar a pena-base a eles aplicada e,
de ofício
, excluir a causa especial de aumento de pena do art. 155, § 1o, do CP, fixando, em definitivo, as seguintes reprimendas:

a)
WALISSON SANTOS RIBEIRO
, ao cumprimento de
03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão de reclusão,
em
regime inicial fechado
, e
21 dias-multa, valor unitário mínimo
;

b)
NILSON ARAÚJO
, ao cumprimento de
03 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial também fechado
, e pagamento de
18 dias-multa
,
valor unitário também mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022